Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706525-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO VILLA CHAN FILHO D E S P A C H O Na decisão proferida no ID 69264300, esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo tão somente para obstar o prosseguimento dos atos executivos em relação ao imóvel penhorado localizado no SMPW, Quadra 05, Conjunto 12, Lote 09, Park Way, Brasília – DF. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 70401112. A agravada interpôs agravo interno no 70386406, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravante C.A.V.C.F., para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. No mesmo prazo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões apresentadas pelo terceiro interessado no ID 70094214 e ss. Após, retifique-se a autuação para agravo de instrumento e voltem conclusos para julgamento simultâneo com o agravo interno Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora